Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704463-88.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA APARECIDA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS COM USO DE SENHA E CARTÃO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CRIMINOSA DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. I. A responsabilidade civil das instituições financeiras, conquanto objetiva, não prescinde da presença dos demais pressupostos do dever de indenizar: ação ou omissão, dano e relação de causalidade. II. A abstração da culpa não isenta o consumidor do ônus de demonstrar que, em função do defeito na prestação do serviço, sofreu o dano afirmado, consoante a inteligência do artigo 14 da Lei 8.078/1990. III. Não se configura defeito na prestação de serviços na hipótese em que os danos provêm de operações bancárias realizadas mediante senha e cartão do consumidor, ainda que demonstrada a ação criminosa de terceiros, tendo em vista a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei 8.078/1990. IV. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos II e III, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 369 do CPC, asseverando que houve cerceamento do seu direito de defesa ante o indeferimento do pedido de produção de prova que exigia a intervenção judicial (sigilo); c) artigos 6o, incisos VI e X, e 14, caput, ambos do CDC, afirmando que a responsabilidade do banco é objetiva. Enfatiza que houve falha na prestação do serviço, pois funcionários do banco estariam envolvidos na fraude, inclusive, foi requerida a expedição de ofício à Polícia Civil para informar sobre o curso da investigação. Aduz que o recorrido incidiu em falhas ao ignorar os procedimentos corriqueiros e que eram de sua obrigação para impedir a perpetração de ilícitos e danos à correntista; d) artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, defendendo que não houve culpa exclusiva ou mesmo concorrente da insurgente, uma vez que o banco recorrido foi negligente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos II e III, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que concerne à indicada contrariedade aos artigos 369 do CPC, 6o, incisos VI e X, e 14, caput, e § 3o, inciso II, ambos do CDC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assim ponderou: “A apreciação da alegação de cerceamento de defesa consta dos seguintes trechos do acórdão: O Senhor Desembargador SÉRGIO ROCHA – Relator (...) Analisando os autos, verifico que em nenhum dos momentos que lhe coube falar no processo a autora noticiou a existência do IP no 428/CECOR, cuja juntada pretende, limitando-se ela a requerer, genericamente, a produção de todas as provas em direito admitidas (ID 7707203 – Pág. 11 e 7707225 - Pág. 11). Contudo, o protesto genérico não supre a especificação quanto ao meio e à finalidade da prova que a parte pretende produzir. Nesse sentido: “(...) 1. Ao contrário da tese defendida pela Apelante, além de haver-lhe sido facultado o prazo para réplica, quando se tratar de direitos disponíveis, o protesto genérico por produção de provas feito na inicial ou na contestação sem justificar o interesse em produzi-las não impede o encerramento da instrução processual, principalmente se o interessado quedou-se inerte no momento processual adequado. (...) 3. Logo, forçoso reconhecer a preclusão temporal do direito a eventual dilação probatória. (...)” (Acórdão n. 1151365, 07001550920188070018, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no PJe: 01/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, não prospera a alegação da autora/apelante de que seu direito de defesa foi cerceado, por não ter sido anexado aos autos o inquérito mencionado. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. (...) O Senhor Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA – Vogal Senhor Presidente, acrescento nesta oportunidade que, de acordo com o art. 7o, inciso XIV, da Lei 8.906/1994, Estatuto da Advocacia, constitui direito do advogado: “examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital”. Dessa maneira, é um meio de prova totalmente acessível à parte e, por isso, não se justificaria nenhuma intercessão judicial com esse objetivo. Sobreleva enfatizar que a questão probatória também restou analisada” (ID. 24627615 - Págs. 1 e 2). “A Autora foi vítima de um ‘golpe’ perpetrado fora dos estabelecimentos do Réu e sem qualquer participação, comissiva ou omissiva, de seus prepostos ou empregados. Logo, não houve nenhum defeito na prestação dos serviços por parte do Réu [...] Nem se pode cogitar de omissão quanto ao bloqueio do uso do cartão e da senha da Autora, tendo em vista que não há obrigação legal ou contratual que imponha ao Réu acompanhar os gastos do cliente e promover suspensões ante operações fora seu perfil” (ID. 11348269 - Págs. 2 e 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016